Tribunal: TJMT
Processo: 0010262-87.2018.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010262-87.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEUCLESIO SCHWARTZ - CPF: 594.988.461-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELLEN KATIUSCI DOMINGUES MORAES - CPF: 707.044.491-53 (VÍTIMA), GEORGE BEZ BAZI - CPF: 866.313.571-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DE FURTO FAMÉLICO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO DESPENALIZADOR – ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ausentes os requisitos previstos no art. 24 do Código Penal, impossível reconhecer a excludente de ilicitude do estado de necessidade pelo furto famélico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Deuclesio Schwartz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo n.
0010262-87.2018.8.11.0004
, que o condenou às penas de 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, cuja a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direito, pela prática do crime de furto furto simples praticado durante o repouso noturno, ilícito tipificado nos arts. 155
, caput
, e § 1º do Código Penal.

Nas razões recursais constante no Id. 156721884, a defesa do apelante requereu a absolvição da imputação do crime previsto no art. 155
, caput
, do Código Penal, por tratar-se de furto famélico [estado de necessidade – art. 23, inciso I e art. 24, ambos do Código Penal].

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 161510159).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, nos termos da manifestação constante no Id. 161510159.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da denúncia o seguinte contexto fático:

“N
o
dia 23 de dezembro 2017,
por volta das 03:00hs
(repouso noturno)
, no estabelecimento comercial denominado “Líder Baterias”, situado na Rua Mato Grosso, nº 1503, Bairro Jardim Cuiabá, nesta cidade, o denunciado
subtraiu para si,
com fim de assenhoreamento definitivo,
coisas alheias móveis,
consistente em
baterias usadas (sucatas)
, avaliadas em R$ 800,00 (oitocentos reais – fl. 27-IP), em detrimento da vítima
George Bez Bazi.

Apurou-se que, no dia do ocorrido, o denunciado, aproveitando-se do horário de menor vigilância e do fato de trabalhar próximo ao estabelecimento “Líder Baterias”, dirigiu-se ao referido local e subtraiu os bens acima indicados, escondendo-os em um lote baldio.

Já no dia seguinte, ele contratou os serviços de um mototaxista, oportunidade que levou a
res furtiva
à cidade de Aragarças/GO, cujo fato foi avistado pela vítima. Empós, o denunciado vendeu os produtos subtraídos pela importância de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais).

Deflui-se das investigações, ainda, que a vítima obteve êxito em localizar o denunciado naquela urbe, o qual confessou espontaneamente a prática do furto e, inclusive, repassou o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) ao ofendido.

O denunciado, ao ser interrogado, confessou a autoria, esclarecendo que necessitava angariar quantia em dinheiro (fls. 11/12-IP).

Pelo exposto,
DEUCLÉSIO SCHWARTZ, vulgo “GAUCHINHO”,
está incurso na figura típica descrita no
art. 155,
caput
e §1º, do Código Penal
, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o acusado para responder à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o
rito ordinário
, sendo ao final proferida sentença condenatória.”
(Id.

156721845).

Em decorrência desses fatos, e após decorrido o regular trâmite processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 155,
caput
, e § 1º, do Código Penal.

Nesta instância recursal, busca, em síntese, a absolvição do crime de furto, por tratar-se de delito famélico [estado de necessidade].

Sem razão, contudo.

Na hipótese
sub judice
, a
materialidade
delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão e prova oral coligida.

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e encontra respaldo nos elementos de prova reunidos ao longo da instrução processual, dentre as quais tem-se a confissão do apelante e os depoimentos das testemunhas e vítima.

De plano, entendo que é impraticável o acolhimento da tese de
furto famélico (ou necessitado)
sustentado pela defesa [estado de necessidade do apelante em comprar medicamentos para seu filho], a qual só é admitida quando o agente comete o delito em estado de extrema necessidade, quando dele não se podia exigir conduta diversa.

Conforme dispõe o art. 24 do Código Penal, considera-se em estado de necessidade
“quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”.

In casu
, ausentes os requisitos do perigo atual e da inevitabilidade do comportamento lesivo, como muito bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa:

“(...)
De fato, não deve prosperar a tese de que o crime se deu em razão do estado de necessidade do apelante em comprar medicamentos para seu filho.

Nos termos do art. 24, do Código Penal, apenas se considera em estado de necessidade aquele que pratica o fato típico para salvar, de perigo atual, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias do caso concreto, não era razoável se exigir.

Com efeito, além de restarem comprovadas a materialidade e autoria delitiva, no caso
sub judice
não estão preenchidos os requisitos do estado de necessidade, quais sejam:
a)
que o fato seja praticado para mitigar a fome;
b)
que seja o único e derradeiro recurso do agente (inevitabilidade do comportamento lesivo);
c)
que haja a subtração de coisa capaz de diretamente contornar a emergência;
d)
a insuficiência dos recursos adquiridos pelo agente com o trabalho ou a impossibilidade de trabalhar.

In casu
, não se verifica a presença dos requisitos acima descritos para que seja admitida a tese defensiva de que a prática do crime de furto somente ocorreu em razão do estado de necessidade da vítima.

Aliás, como bem destacou o Douto Promotor de Justiça da instância singela,
“
o recorrente poderia muito bem solicitar auxílio junto ao ente político municipal ou mesmo ter buscado auxílio para ingressar com possível Ação Judicial, mas, nenhuma das opções foi observada pelo recorrente”

(sic ID 156721889).

Se não bastasse, a jurisprudência aponta para o sentido de que
“dificuldades financeiras que não autorizam a prática delitiva” (TJRJ; APL 0060792-14.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Marcio Victor Alves Pereira; DORJ 13/02/2023; Pág. 143).

(...)

De outro lado, não prospera também a arguição defensiva de que a conduta do apelante não possui a ofensividade tutelada pelo Direito Penal, ao sustentar o pleito de absolvição do réu em razão da incidência do princípio da insignificância.

Em casos como o dos autos, a orientação do E. Tribunal da Cidadania é de que, para caracterização do princípio da insignificância, exige-se a presença de alguns vetores, quais sejam,
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal e tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

Pois bem, o sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.

Outrossim, a aplicabilidade do princípio da insignificância no delito contra o patrimônio, para afastar a tipicidade penal, é cabível quando se evidencia que o bem jurídico tutelado (patrimônio) sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social.

Entretanto, na hipótese dos autos, não há como se afirmar o desinteresse estatal à repressão do delito praticado.

Com efeito, a
res furtiva
possui valor aproximado de R$ 600,00 (seiscentos reais), de modo que não há possibilidade de se afirmar se tratar de valor insignificante a ponto de subsidiar a requerida absolvição do apelante.

A respeito, veja o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, inclusive com valor do objeto furtado bem inferior ao que se aprecia neste apelo:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10 % DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. HISTÓRICO DELITIVO DESABONADOR. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. MAU ANTECEDENTE ESPECÍFICO. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. GRAU DE EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAR A REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Com efeito, este Tribunal Superior tem entendimento

pacificado no sentido de que há a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - Ocorre que, na hipótese dos autos, não é possível o reconhecimento do benefício, uma vez que o valor dos objetos subtraídos, avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais), não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 1.100,00). Desta feita, não sendo possível o reconhecimento da irrelevância da conduta, não se aplica ao caso o princípio da insignificância, conforme precedentes desta eg. Corte Superior. III - Saliente-se que não é recomendável a aplicação do princípio da insignificância no caso em tela. Isso porque o paciente ostenta maus antecedentes e, ainda, é reincidente. Ademais, o ínfimo valor da Res furtiva, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar. Precedentes. Registre-se que, “apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância” (AGRG no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020). (...) (STJ; AgRg-HC 757.209; Proc. 2022/0222067-1; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 14/03/2023).

Dessa forma, inviável o acolhimento do pleito defensivo de aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, com vistas a subsidiar o requerimento de absolvição do apelante”
(Id. 161510159).

Cumpre destacar, ainda, que a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade requer substancial comprovação, não bastando a alegação vaga de que a subtração praticada foi para salvaguardar a saúde do filho do apelante
,
pois se exige a real submissão do agente a perigo atual, cabendo à defesa o ônus da prova, e aqui esta não apresentou prova legítima para caracterizar a imperiosidade da conduta.

Portanto, ausente prova inconteste da urgência e inevitabilidade da ação praticada pelo réu, não se aplica a excludente da ilicitude prevista no artigo 24 do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023